Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-27.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600436-27.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600436-27.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600436-
27.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE 23607/2019, e aprovou, com ressalvas, as contas
eleitorais apresentadas nestes autos. Ainda, condenou a prestadora de contas à restituição ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 26.027,96, nos termos dos artigos 32 §1º I c/c 50 §5º c/c 79, §1º
da Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Elizabeth Silveira Schmidt, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Ponta Grossa/PR, aprovadas com ressalvas vez que se
constatou ausência de comprovação da reversão de R$ 89,96 - sobra de campanha (FEFC); Doação
por Carla Trappel Kitamura (R$1.000,00); FEFC: Repasses a candidatos pertencentes a outros
partidos políticos Repasses a candidatos masculinos do mesmo partido da candidata
(R$24.938,00); a cessão de automóvel atribuída a pessoa não identificada (e cujo erro material não
restou comprovado nos autos) deve ser considerada como de origem não identificada, devendo o
valor correspondente(R$1.000,00)ser restituído ao Tesouro Nacional (art. 32, §1º, Ida Resolução
TSE 23607/2019); - o FEFC empregado irregularmente em candidaturas de candidatos de outros
partidos e de candidaturas masculinos (R$ 24.938,00) deve ser igualmente restituído, conforme
artigo 79, §1º da Resolução TSE 23607/2019; o FEFC representou 64,05% dos recursos de
campanha (R$ 900.000,00 repassados pelo Partido Social Democrático e Partido da Social
Democracia Brasileira), sendo um total de R$1.180.000,00 de recursos dos fundos FP e FEFC. Os
valores repassados indevidamente pela candidata a outros candidatos corresponderam a 2,77%
dos valores de FEFC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34088
316
12/05/2021 22:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.738

RECURSO ELEITORAL 0600436-27.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. COTA DE GÊNERO.
REPASSE DOS VALORES A CANDIDATO DO GÊNERO MASCULINO.
BENEFÍCIO PARA CAMPANHA FEMININAS. REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS
E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU
O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR.
PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. A vedação ao repasse da cota de gênero aos candidatos do gênero masculino
tem por objetivo garantir que os partidos políticos (quase todos comandados por
homens) não viessem a se utilizar de candidaturas femininas para burlar a regra da
destinação da cota de gênero, a exemplo de utilização de candidaturas femininas
“laranjas” como “duto” destinador de recursos para as candidaturas masculinas.
Num. 34088316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

2. Hipótese em que os recursos repassados aos candidatos resultaram em
aproveitamento direto da campanha da doadora, em notório benefício para a
candidatura feminina, eis que a distribuição dos santinhos pelos vereadores com a
imagem, nome e número de urna da candidata potencializou a divulgação e a
difusão do nome da recorrente, tanto que, no presente caso, a candidata sagrou-se
eleita no pleito.
3. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISABETH SILVEIRA
SCHIMIT e SAULO VINICIUS HLADYSZWSK, candidatos eleitos, respectivamente, aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID. 26704216) que, aprovando com
ressalvas as contas, determinou a restituição ao Tesouro Nacional da quantia
atualizada de R$ 26.027,961, nos termos dos artigos 32, § 1º, I c/c 50, § 5º, c/c 79, § 1º,
todos da Resolução TSE 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 26705366), os recorrentes alegam que
houve engano quando do registro do número do CPF do doador e que os documentos
de ID. 76783899 são suficientes para demonstrar que não houve recebimento de
valores de origem não identificada.
Sustentam que os santinhos e adesivos cujos valores foram doados com
recursos do FEFC possuem conteúdo tanto da campanha majoritária dos recorrentes
quanto dos vereadores das agremiações partidárias que faziam parte da coligação
majoritária, trazendo benefício direto e imediato à campanha da prefeita eleita.
Informam que houve recolhimento das sobras de campanha dos recursos
do FEFC ao Tesouro Nacional.
Num. 34088316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

Com o recurso, os recorrentes juntaram a Prestação de Contas Retificadora
(ID. 26705366) e um comprovante de recolhimento de despesa (ID. 26705416).
Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso para aprovar as
contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a Seção de Contas emitiu
parecer (ID. 28885566).
Na sequência, a douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 29351216)
apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença aprovou com ressalvas as contas
apresentadas, sendo determinado aos candidatos o recolhimento do valor de R$
26.027,96 ao Tesouro Nacional, em virtude da constatação das seguintes
irregularidades:
i) sobras de campanha referentes ao FEFC;
ii) recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$
1.000,00;
iii) doação de recursos do FEFC a candidatos a vereador de agremiação
distinta dos prestadores; e
iv) doação de recursos do FEFC a candidatos masculinos da mesma
agremiação dos prestadores.
Sucede que, em sede recursal, os recorrentes juntaram Prestação de
Contas Retificadora (ID. 26705366) bem como comprovante de recolhimento de
despesa (ID. 26705416), o que sanou parcialmente as irregularidades.
De acordo com o Setor Técnico deste egrégio Tribunal, as falhas dos itens
“i” e “ii” foram devidamente sanadas.
Num. 34088316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

Quanto ao primeiro item (ID. 28885566), as sobras verificadas de recursos
do FEFC foram devidamente recolhidas ao Tesouro Nacional, consoante se pode
observar nas IDs. 26705416 e 26705266.
No que se refere ao segundo (ID. 28885566), “foi apresentado o
” e foi possível
comprovante de propriedade do veículo, placa AUL1256 (ID. 26701766)
verificar que “houve erro de digitação no lançamento do número do CPF da doadora, ao
”, cuja cadastro encontra-se regular e se
invés de constar o número 051.685.419-41
refere a Carla Trappel Kitamura.
Destarte, resta a análise somente das inconsistências referentes aos itens
“iii” e “iv”, os quais serão analisados doravante.
iii) doação de recursos do FEFC a candidatos a vereador de
agremiação distinta dos prestadores:
Consta dos autos que os recorrentes (candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa - PV, AVANTE E PSD)
realizaram doações estimáveis (R$ 4.188,00) com recursos provenientes do FEFC a
candidatos a Vereador filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB e ao
Partido Verde – PV.
Por oportuno, anoto que os candidatos recorrentes concorreram ao pleito
coligados com os seguintes partidos: PV / AVANTE / PSDB / PSD.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos, por caracterizar burla às regras de
destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular a realização da doação
impugnada.

iv) doação de recursos do FEFC a candidatos masculinos da mesma
agremiação dos prestadores:
Num. 34088316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

O Setor Técnico apurou que os recorrentes promoveram o repasse de
doações estimáveis (R$ 750,00) e em valores financeiros (R$ 20.000,00) para
candidaturas masculinas no montante total de R$ 20.750,00 do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha relativa à cota de gênero/mulher, sem indicação de
benefício para sua candidatura, contrariando os §§ 6º e 7º do art. 19 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Confira-se:

A norma disciplinadora da matéria, Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral, traz a seguinte previsão normativa:
Num. 34088316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas
ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.

De acordo com o alcance do artigo epigrafado, tem-se que a finalidade do
legislador foi a de garantir que os partidos políticos (quase todos comandados por
homens) não viessem a se utilizar de candidaturas femininas para burlar a regra da
destinação da cota de gênero, a exemplo de utilização de candidaturas femininas
“laranjas” como “duto” destinador de recursos para as candidaturas masculinas.
Com efeito, em consulta ao sistema de consulta pública do Tribunal
Superior
Eleitoral
(
),
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
tem-se que o Diretório Estadual do Partido Social Democrático repassou apenas o
importe de 25,2% dos recursos do FEFC por ele recebido para as candidatas do Estado
do Paraná.
Confira-se:
Num. 34088316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

Como o partido repassou às candidaturas femininas uma cota de gênero
abaixo do determinado pelo artigo 17, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 (30%), é
possível concluir que a integralidade dos recursos do FEFC destinados à candidatura
da recorrente está com seu uso afetado à finalidade de promover candidatas mulheres.
Nesse contexto, observa-se que os valores destinados aos candidatos do
PSD se referem à transferência eletrônica de valores, não sendo informado com o que
se deu esse gasto nem foi fornecida qualquer justificativa pelos recorrentes acerca da
existência de benefício para a campanha da candidata a Prefeita.
Deste modo, em sendo constatada a malversação dos recursos do FEFC,
mister o recolhimento da importância irregular, no valor de R$ 20.000,00, ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com relação aos demais candidatos dos outros partidos, contudo, a
solução é diversa.
Tem-se que a doação foi de recurso estimado por uso em comum de
material impresso, que possuem conteúdo tanto da campanha majoritária dos
recorrentes quanto dos vereadores das agremiações partidárias que faziam parte da
coligação majoritária (ID. 26703416 e ss.).
Confira-se, por amostragem, o material comum produzido:

Num. 34088316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

O “santinho” consiste em material propagandístico confeccionado em
conjunto (“dobradinha”) com os Vereadores e a candidata a Prefeito, ora recorrente,
para fazer divulgação da campanha de ambos.
Neste ponto, não se vislumbra irregularidade porque o § 6º do mesmo
dispositivo, prevê exceções para a utilização de recursos do FEFC, sendo uma delas o
“pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino”, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
Note-se que os recursos repassados aos candidatos resultaram em
aproveitamento direto da campanha da doadora, em notório benefício para a
candidatura feminina, eis que a distribuição dos santinhos pelos vereadores com a
imagem, nome e número de urna da candidata potencializou a divulgação e a difusão
do nome da recorrente, tanto que, no presente caso, a candidata sagrou-se eleita no
pleito.
Em casos análogos, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já firmou linha
cognitiva favorável às pretensões vertidas na insurgência, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADA FEDERAL. CONTAS DE
CAMPANHA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE COTA-PARTE.
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. DOBRADINHA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. As candidatas podem utilizar os
recursos a elas destinados para o financiamento de candidaturas “dobradas” –
masculinas ou femininas – desde que no interesse de suas campanhas, não
. 2. Na espécie, a recorrida doou R$ 97.200,00 de R$
havendo falar em ilicitude
2.000,000,00 recebidos do Fundo Partidário e R$ 108.000,00 de R$ 300.000,00
referentes ao Fundo Especial de Financiamento Coletivo a candidaturas masculinas para
Num. 34088316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

utilização em campanha conjunta, o que foi considerado razoável e proporcional pela
Corte de origem. 3. Manutenção do aresto a quo, na linha do parecer da d.
Procuradoria-Geral Eleitoral. 4. Recurso especial a que se nega seguimento.
(TSE - REspe: 06017027120186080000 Vitória/ES, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de
Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico -
08/08/2019 - nº 152)

Ao proferir seu voto no referido julgamento, o ínclito Ministro Jorge Mussi
destacou e ressaltou trechos do Acórdão vergastado do TRE-ES, no qual, por sua vez,
o Juiz Membro daquela Corte Regional Eleitoral, Rodrigo Marques de Abreu Judice,
fizera citação de trechos de artigo da ex-Ministra do TSE, Luciana Lóssio, intitulado
“Possibilidade de utilização dos recursos do fundo partidário e fundo especial de
financiamento de campanha para custeio de doações para campanhas realizadas em
dobradinha”, a respeito dessa questão, para sustentar seu voto:
A dinâmica eleitoral estabelece uma verdadeira simbiose entre as candidaturas aos
diversos cargos, pois o eleitor normalmente passa a se identificar com a “chapa”
(Governador, Vice, Senadores, Deputado Federal e Deputado Estadual/Distrital), votando
alinhado com determinado grupo político. O crescimento de uma candidatura, assim
naturalmente implica no fortalecimento daquelas que compõem o seu arco de alianças,
denotando que, em regra, o resultado positivo repercute em favor de todos os aliados.
Por isso é que a formalização de “dobradinhas” sempre leva em conta o potencial de êxito
das candidaturas ou o resultado político que dela pode advir (aumento do número de
votos em determinada cidade; tornar-se conhecido e votado numa determinada região;
reforçar sua posição eleitoral impedindo o crescimento de concorrentes numa específica
cidade ou região; etc).”
(...)
“Nesse contexto, somente haverá ilicitude se os recursos forem utilizados exclusivamente
para favorecer campanha masculina, o que obviamente não ocorre nas candidaturas em
“dobrada”, em que ambas as candidaturas são beneficiadas, ressalvados, obviamente, os
casos de simulação ou fraude. (...)

Nesse prisma, é conferida particular relevância à reciprocidade do apoio
político conjunto, materializado nas caminhadas, reuniões, comícios e outras atividades
conjuntas de campanha.
Patente a reciprocidade de benefícios, não há irregularidade na aplicação
dos recursos do FEFC-MULHER no particular.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelos recorrentes.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Num. 34088316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442

É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600436-27.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT PREFEITO, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, ELEICAO 2020 SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI VICE-PREFEITO, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34088316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222051217200000033238442
Número do documento: 21051222051217200000033238442